Tribunal: STF
Processo: ADI 6757
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais interpôs embargos de declaração (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 24) mediante o qual o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, bem como, à unanimidade, cancelou o Tema n. 964 da repercussão geral e modulou os efeitos da decisão, concedendo o prazo de doze meses, contados da publicação da ata de julgamento, para implementação, pelos tribunais, da sistemática estabelecida, ressalvados os concursos de remoção ou promoção finalizados e mantidas, nesse período, as regras fixadas pelos tribunais. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão, publicado no DJe de 24 de abril de 2025:



CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. MAGISTRATURA. CARREIRA. PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 964/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS. 



1. O art. 93 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, instituiu sistemática idêntica à da promoção (inciso II) no que se refere à remoção a pedido ou à permuta de magistrados da mesma entrância (inciso VIII-A), considerado o comando de observância, no que couber, das alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II. 



2. Levando em conta o regime instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, nas carreiras das magistraturas federal e estadual a remoção precede a promoção por antiguidade ou por merecimento (CF, art. 93, VIII-A). 



3. Cancelamento do Tema 964/RG. Modulação de efeitos prospectivos, com a concessão do prazo de 12 meses, contados da publicação da ata deste julgamento, para implementação pelos tribunais da sistemática aqui estabelecida, ressalvados os concursos de remoção ou promoção já finalizados, e mantidas, nesse período, as regras até então estipuladas pelos tribunais. 



4. Pedido julgado improcedente.



    O embargante alega omissão quanto à distinção entre as vagas a serem providas por antiguidade e aquelas a serem preenchidas por merecimento, bem como à restrição da preferência da remoção em relação ao critério territorial — comarca — ou funcional — entrância.



    Argumenta que, no precedente — ADI 6.609 — que baseou o julgamento nesta ação, o caput da norma então questionada e declarada constitucional — art. 178 da Lei Complementar n. 59/2001 do Estado de Minas Gerais —, a precedência da remoção em relação à promoção restringe-se aos casos em que a vaga a ser provida esteja atrelada ao critério de merecimento; ao passo que o parágrafo único do citado dispositivo amplia a precedência da remoção para alcançar a hipótese em que o cargo a ser provido esteja atrelado ao critério da antiguidade, desde que situado na mesma comarca. Confira-se o teor:



    Art. 178. A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por merecimento. 



    Parágrafo único A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade.



    Segundo articula, o Supremo fixou entendimento na presente ação — ADI 6.757 — no sentido da precedência geral da remoção, independentemente do critério a que atrelada a vaga — se antiguidade ou merecimento; se na mesma comarca ou se em diferente —, adotando o critério funcional da entrância. 



    Alega conflito interpretativo, uma vez que permanece em vigor a norma do Estado de Minas Gerais, embora tenha esta Corte estabelecido precedência geral da remoção sobre a promoção. Pede o provimento dos embargos de declaração, para ressalvar o art. 178, caput e parágrafo único, da Lei Complementar n. 59/2001 do Estado de Minas Gerais.



    A Assembleia Legislativa e o Governador do Estado de Roraima, intimados, não se manifestaram (eDoc 114). 



    É o relatório. Decido.



    2. Não conheço dos aclaratórios formalizados pelo Estado de Minas Gerais, que não faz parte deste processo. 



    À luz dos precedentes, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, pode o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida em não conhecer de declaratórios quando o embargante não guarda relação com o processo em questão, ainda mais quando não possui legitimidade para figurar como requerente na espécie, uma vez que o art. 103 da Constituição Federal outorga a legitimidade ativa ao Governador do Estado, e não ao ente público.



    Ao apreciar a ADI 2.323 ED, o Plenário seguiu o voto do Relator, Ministro Ilmar Galvão, no sentido da “impropriedade de oposição de embargos de declaração pela União em ação direta de inconstitucionalidade, na qual, repita-se, tal pessoa jurídica de direito público interno não figura como parte.” Confira-se a ementa do acórdão, publicado no DJ de 24 de agosto de 2001:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    Não sendo a União parte no processo de controle concentrado de constitucionalidade de ato normativo, não tem legitimidade para o recurso em referência.



    Embargos não conhecidos.



    O Relator ainda fixou importante distinção, à luz do que decidido na ADI 72 QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence: não há identidade entre a União — ente público — e seu Advogado-Geral, erigido, pelo Texto Constitucional, à qualidade de curador da presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado em sede de fiscalização abstrata, uma vez que essa competência não insere-se nas atividades de representação judicial ou extrajudicial do ente central (CF, art. 131), mas, antes, múnus especial do qual incumbido pela Carta Magna. 



    Situação análoga havia sido examinada pelo Ministro Sydney Sanches, na ADI 606, em que o Estado do Paraná, no lugar do Governador, formalizou declaratórios, que não foram conhecidos.



    O entendimento foi reiterado na ADI 1.105 MC-ED-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, quando os aclaratórios opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto, embora legitimada constitucionalmente para ajuizar a demanda, dela não figurava como parte. Transcrevo a ementa do acórdão, publicado no DJ de 16 de novembro de 2001:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, DE TERCEIRO PREJUDICADO E DE ASSISTENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade. Intervenção de terceiros e assistência. Impossibilidade: Lei 9.868/99, artigo 7º, e RISTF, artigo 169, § 2º. Recurso interposto por terceiro prejudicado. Não-cabimento. Precedentes.



    2. Embargos de declaração opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Legitimidade. Questão de Ordem resolvida no sentido de que é incabível a interposição de qualquer espécie de recurso por quem, embora legitimado para a propositura da ação direta, nela não figure como requerente ou requerido.



    Embargos de declaração não conhecidos.



    Terceiros, por mais interessados que sejam no deslinde da controvérsia, não são dotados de legitimidade processual para interpor embargos de declaração. O eminente Ministro Eros Grau reforçou a compreensão em decisão na ADI 3.819 ED, nos seguintes termos:



    [...]



    9. Os embargos de declaração foram opostos por terceiro que não integrou a relação processual, sendo assim carecedor de interesse de agir, bem assim de legitimidade para recorrer.



    10. A participação de terceiros nos processos objetivos de controle de constitucionalidade é vedada, salvo na qualidade de amicus curiae , colaboradores que trazem aos autos informações relevantes ou dados técnicos, se assim entender necessário o relator. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que são incabíveis os recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual.



    Mais recentemente, a Ministra Rosa Weber consignou, em decisão na ADI 4.927 publicada no DJ de 10 de agosto de 2022, que a participação em processo objetivo do controle de constitucionalidade é excepcional e comporta apenas a figura do amicus curiae, destinado a pluralizar o debate constitucional. 



    Mesmo nessa hipótese — de admissão do amigo da Corte —, esse sequer pode opor declaratórios, porquanto inaplicável a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil (ADI 5.774 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; ADI 6.245, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Sua Excelência, a Ministra Rosa Weber, então, arrematou:



    Não é dado a terceiros –  que de nenhum modo integraram a  relação jurídico-processual – trilhar essa via de controle concentrado e formular pedido em ação direta de inconstitucionalidade em curso.



    [...]



    Inviável, portanto, admitir a intervenção do ora requerente, terceiro estranho à relação jurídico-processual e, por corolário, examinar o pedido por ele deduzido.



    [grifos nossos]



     



    À luz dos precedentes desta Casa, a possibilidade de questionamento ou impugnação de pronunciamento do Supremo encontra óbice na própria razão de ser da participação do terceiro, isto é, a colaboração com a Corte sob um viés democrático. A manifestação que não sirva a essa finalidade sobrecarrega o Tribunal e pode ser obstada em prol da adequada prestação jurisdicional.



    O próprio amicus curiae admitido a intervir no processo não se agrega à relação processual, tampouco se submete à sucumbência. Não exsurge, portanto, expectativa de resultado ou mesmo lesividade jurídica a oportunizar o recurso.



    Ainda que esse não fosse o caso, os esclarecimentos pretendidos pela embargante mostram-se impertinentes.



    É que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conquanto dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante, não vinculam o próprio Tribunal.



    Nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, o efeito vinculante aplica-se aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Assim, o próprio Texto Constitucional exclui da incidência o Supremo Tribunal Federal:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)



    Desse modo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não se vincula a seus próprios precedentes firmados em processos objetivos. Isso se dá afim de evitar o que se denomina fossilização da Corte, permitindo que o Tribunal evolua em seus entendimentos e na consolidação de sua jurisprudência.



    Muito embora norma declarada inconstitucional não possa ser “ressuscitada” pela Corte, é possível que uma lei declarada constitucional venha a ser posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo. 



    Essa compreensão foi firmada pelo Supremo no julgamento da Rcl 4.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de abril de 2013. Naquela oportunidade, o Plenário concluiu pela possibilidade de revisar, no julgamento da reclamação, a decisão que figura como parâmetro da própria reclamação. 



    Segundo Sua Excelência, é natural ao Tribunal, ao realizar o exercício típico do julgamento de reclamação de confronto entre o ato impugnado e a decisão ou súmula tida por violada, reavaliar o próprio parâmetro e redefinir seus contornos fundamentais:



    A jurisprudência do STF está repleta de casos em que o Tribunal, ao julgar a reclamação, definiu ou redefiniu os lindes de sua própria decisão apontada como o parâmetro da reclamação. 



    [...]



    É por meio da reclamação, portanto, que as decisões do Supremo Tribunal Federal permanecem abertas a esse constante processo hermenêutico de reinterpretação levado a cabo pelo próprio Tribunal. A reclamação, dessa forma, constitui o locus de apreciação, pela Corte Suprema, dos processos de mutação constitucional e de inconstitucionalização de normas ( des Prozess des Verfassungswidrigwerdens ), que muitas vezes podem levar à redefinição do conteúdo e do alcance, e até mesmo à superação, total ou parcial, de uma antiga decisão.



    Como é sabido, a evolução interpretativa no âmbito do controle de constitucionalidade pode resultar na declaração de inconstitucionalidade de lei anteriormente declarada constitucional.



    [...]



    Na mesma linha de entendimento, Bryde assim se manifesta:



    “Se se considera que o Direito e a própria Constituição estão sujeitos a mutação e, portanto, que uma lei declarada constitucional pode vir a tornar-se inconstitucional, tem-se de admitir a possibilidade da questão já decidida poder ser submetida novamente à Corte Constitucional. Se se pretendesse excluir tal possibilidade, ter-se-ia a exclusão dessas situações, sobretudo das leis que tiveram sua constitucionalidade reconhecida pela Corte Constitucional, do processo de desenvolvimento constitucional, ficando elas congeladas no estágio do parâmetro de controle à época da aferição. O objetivo deve ser uma ordem jurídica que corresponda ao respectivo estágio do Direito Constitucional, e não uma ordem formada por diferentes níveis de desenvolvimento, de acordo com o momento da eventual aferição de legitimidade da norma a parâmetros constitucionais diversos. Embora tais situações não possam ser eliminadas faticamente, é certo que a ordem processual-constitucional deve procurar evitar o surgimento dessas distorções.”



    [...]



    Como ensinado por Liebman, com arrimo em Savigny (Enrico Tullio Liebman, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 25-26), as sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, de modo que as alterações posteriores que alterem a realidade normativa, bem como eventual modificação da orientação jurídica sobre a matéria, podem tornar inconstitucional norma anteriormente considerada legítima (inconstitucionalidade superveniente) [Cf., também, entre outros, Adolf Schönke, Derecho procesal civil, tradução da 5. ed. alemã. Barcelona, 1950, p. 273 e s].



    Daí parecer plenamente legítimo que se suscite perante o STF a inconstitucionalidade de norma já declarada constitucional. Há muito a jurisprudência constitucional reconhece expressamente a possibilidade de alteração da coisa julgada provocada por mudança nas circunstâncias fáticas (cf., a propósito, RE 105.012, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 1º.7.1988).



    Assim, tem-se admitido a possibilidade de que o Tribunal, em virtude de evolução hermenêutica, modifique jurisprudência consolidada, podendo censurar preceitos normativos antes considerados hígidos em face da Constituição.



    [...]



    No controle abstrato de constitucionalidade, por outro lado, a oportunidade de reapreciação ou de superação de jurisprudência fica a depender da propositura de nova ação direta contra o preceito anteriormente declarado constitucional. [...]



    (com meus grifos)



    De todo modo, no caso em tela dos presentes declaratórios, não se trata da mesma norma, mas da mesma matéria; afinal, o objeto desta ação é norma do Estado de Roraima que preconiza a precedência da remoção ao provimento inicial e às promoções — por merecimento e por antiguidade. 



    O que o embargante pretende é, por via transversa, ao largo do processo civil-constitucional, ressalvar o art. 178 da Lei Complementar n. 59/2001 do Estado de Minas Gerais da eficácia do decidido na presente ação, sob o argumento de que o citado dispositivo mineiro estabelece a precedência da remoção em relação à promoção apenas por merecimento e de antiguidade, a última desde que situadas as vagas na mesma comarca.



    No entanto, cumpre rememorar a ementa do acórdão naquele precedente em que analisado o dispositivo de Minas Gerais — ADI 6.609 —, ocasião em que primeiro o Supremo fixou a sistemática da precedência da remoção:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 59/2001 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MAGISTRATURA. CARREIRA. PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, o Poder Constituído Reformador quis introduzir idêntica sistemática da promoção (inciso II), em relação à remoção a pedido ou à permuta de magistrados da mesma entrância (inciso VIII-A), ao determinar que fossem observadas, no que couber, as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II do art. 93 da CF. 



    2. O critério para aferição de antiguidade é o efetivo exercício no cargo correspondente da magistratura naquela entrância (art. 80, § 1º, I, da Loman) e não entre todas as entrâncias. 



    3. Após a EC 45/2004, nas carreiras das magistratura federal e estadual, a remoção sempre precederá à promoção por antiguidade ou merecimento, por força do inciso VIII-A do art. 93 da CF.



    4. Pedido julgado improcedente.



    (Redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7 de dezembro de 2023 — grifei)



    Já no precedente, o Supremo firmou compreensão de que, após a EC 45/2004, nas carreiras da magistratura federal e estadual, a remoção sempre precede a promoção, tanto por antiguidade, quanto por merecimento.



    No julgamento da presente ação, conforme expus, o Plenário, em sessão presencial, pacificou a matéria em relação a todos os tribunais do País — federais e estaduais — e não só cancelou o Tema n. 964 da repercussão geral, como também modulou os efeitos da decisão, concedendo 12 meses da data da publicação da ata de julgamento — 5 de março de 2025 — para que todos os tribunais implementem a sistemática, ressalvando apenas os concursos de remoção e promoção finalizados, mantidos, até 5 de março de 2026, as regras até então estipuladas pelos tribunais.



    Ora, não subsiste dúvida: o Tribunal não mudou sua conclusão, mas, tão somente, ampliou a compreensão para, com eficácia contra todos e vinculante, cancelar um Tema de Repercussão Geral e fixar prazo para que os Estados promovam os necessários adaptação e equacionamento de atos normativos, em observância do entendimento da Corte.



    Não há qualquer conflito interpretativo entre aquilo que decidido na ADI 6.609 e o que firmado na presente ADI 6.757. A matéria recebeu a mesma conclusão: a remoção tem precedência à promoção por antiguidade ou merecimento. 



    Mais: na presente ação, percebeu tratamento amplo, claro e detalhado desta Corte em atenção à sistemática em todos os âmbitos da Federação — tribunais federais e estaduais —, na medida em que conferido prazo para que os entes políticos promovam os devidos ajustes, resolvendo, assim, a questão de modo geral, e evitando a impugnação de eventuais modelos conflitantes estabelecidos em outros Estados.



    As ressalvas que o Tribunal entendeu pertinentes foram feitas, de modo que não se mostra cabível privilegiar um ente da Federação cuja sistemática foi apreciada pelo Plenário, com julgamento definitivo de que “a remoção sempre precederá à promoção por antiguidade ou merecimento, por força do inciso VIII-A do art. 93 da CF”, conforme ementa do acórdão da ADI 6.609.



    Não me parece pertinente ressalvar do entendimento do Tribunal determinada norma de um Estado da Federação. O que a modulação dos efeitos visa, em regra, é resguardar atos praticados e situações jurídicas consolidadas. Tanto que, no julgamento de mérito desta ação, o Plenário ressalvou os concursos realizados e preservou as sistemáticas existentes nos tribunais do País por doze meses, quando, então, passará a valer como único modelo constitucionalmente válido: a remoção precede a promoção por antiguidade ou por merecimento (CF, art. 93, VIII-A).



    À luz do que decidido na ADI 6.609 e pormenorizado no julgamento desta ADI 6.757, cabe a todos os tribunais do País — inclusive aquele do Estado de Minas Gerais — a implementação da sistemática estabelecida no período de 12 meses. 



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (RISTF, art. 21, § 1º). 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente